Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706215-10.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN APELADOS: SUSANE DE ABREU TAVARES, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, MARCEL MAFRA BICALHO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pelos réus Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda. e Taynan Fernando Aparecido Dos Santos Bonin, a autora – Susane de Abreu Tavares – apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera a contraminuta – Dr. Márcio Antônio Da Silva De Jesus, OAB/GO no 47.525, – não está revestido de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritas por advogado desprovido de lastro para patrocinar a autora/apelada, o que implicaria a desconsideração do nele alinhado por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo à autora, ora apelada, em observância ao apregoado no art. 76 do Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes ao procurador firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de ser desconsiderada com lastro na irregularidade formal que as permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 75821976 (fls. 797/800). [2] - Apelação – ID 75821989 (fls. 823/832). [3] - Contrarrazões de ID 75821994 (fls. 839/856). [4] - CPC, “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)